Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714374-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SE NARANDIBA S.A. APELADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Intime-se o advogado renunciante para proceder nos termos do art. 112, caput, do CPC, uma vez que não consta ciência do mandante. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator